Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-46.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA – CANCELAMENTO MOTIVADA POR FALTA DE COBERTURA. COBRANÇA E PAGAMENTO DE MULTA ANTES DISPENSADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO – REQUISITOS PREENCHIDOS. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É assente na doutrina e jurisprudência que nas relações de consumo a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o, do CDC, se opera na modalidade ope iudicis e não ope legis. Assim, em cada caso o juiz inverte o ônus da prova para atribuí-la ao fornecedor de acordo com as circunstâncias do caso e desde que se mostrem verossímeis as alegações do consumidor. De outra visada, e independentemente da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 341, do CPC, incumbe ao réu o ônus da impugnação de todos os fatos alegados pela parte autora, sob pena de confissão.
2. No caso em exame, a autora relata que desde 2013 tem contrato de telefonia com a requerida, para serviços de internet, telefonia fixa e televisão a cabo. Em novembro de 2018, em razão de mudança de endereço, o serviço perdeu cobertura, motivo pelo qual o contrato foi rescindido e dispensada a multa por quebra da fidelidade. Contudo, seu nome foi negativado pelo não pagamento da referida multa (ID 18938372 – pág. 6), mesmo depois da dispensada a multa com confirmação posterior em contato telefônico (informa os protocolos 051120185491144, 211120184973138 e 011220183650624 – ID 18938372 – pág. 6). Pagou as multas para afastar a inadimplência (ID 18938372).
3. A requerida não impugna as afirmações da autora e tampouco juntou aos autos as gravações referidas nos protocolos e sequer fez menção a elas. Preferiu o diversionismo da alegação de validade de telas sistêmicas unilateralmente produzidas, que registram a existência e exigibilidade das multas. Logo, não sendo impugnado especificamente pela requerida o fato alegado pela autora, tem-se como verdadeiro o cancelamento da multa.
4. O caso, portanto, não é de nulidade da sentença para determinar a inversão do ônus da prova, mas de reconhecimento da confissão ficta quanto ao conteúdo das conversas gravadas nos protocolos referidos, por ausência de impugnação por parte da requerida. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
5. Quanto ao mérito, valho-me dos mesmos argumentos referidos na preliminar para ter por confessada a dispensa da multa em aditivo contratual celebrado por telefone. E tendo em vista que referidas multas foram pagas pela autora (ID Num. 18938372 - Pág. 1/2), reconheço o direito à repetição dobrada do valor indevidamente pago, por aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC.
6. Embora a autora tenha pedido a devolução de R$ 3.957,26, já computada a dobra, acosta aos autos prova de pagamento de R$ 1.325,58, cujo valor dobrado seria R$ 2.651,16 (ID 18938372- Pág. 1/2), sendo este o valor devido.
7. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, motivada pela negativação indevida, embora ela enseje, em tese, esta espécie de indenização, o caso em exame não reúne todos os requisitos para o acolhimento da pretensão, porque preexistente registro de restrição de crédito regular (ID 18938372 – pág. 4), caso em que o direito da parte se limita à baixa da restrição indevida (STJ, Súmula no 385). E quanto à baixa da restrição de crédito, nada a prover porque já realizada (Num. 18939267 - Pág. 17).
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar a requerida a restituir o valor pago de R$ 1.325,58, com a dobra legal que o eleva a R$ 2.651,16, sobre o qual deve incidir correção monetária desde o desembolso e juros de 1% ao mês do vencimento da multa, tudo até à data do efetivo pagamento.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.